Tribunal: TJBA
Processo: 0309352-74.2012.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0309352-74.2012.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ANTONIA NOLASCO FARIAS e outros (39)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, FLAUBER ROCHA MOREIRA

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TETO REMUNERATÓRIO DO AGRAVANTE FIXADO DE ACORDO COM O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR - PRECLUSÃO - MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA FASE INSTRUTÓRIA -
Í
NDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SOBRESTOU O JULGAMENTO DO FEITO AO PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO STF NO “LEADING CASE” RE Nº 1.355.112/BA (TEMA 1.202).
O CÁLCULO DE APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ESTÁ DIRETAMENTE
VINCULAD
O
AO OBJETO DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0309352-74.2012.8.05.0000.1, em que figuram como agravante José de Souza Brito e Outros, tendo como agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça